Tribunal: TJES
Processo: 5007342-96.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007342-96.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO SOUSA REIS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id.
18570332) interposto pelo Detran
. A parte autora ofereceu contrarrazões (ID 18571236), com observação de que foi representada por advogad
o
desde a fase inicial do processo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007342-96.2025.8.08.0035

RECTE.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: MARCELO SOUSA REIS E OUTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id.
18570332) interposto pelo Detran
. A parte autora ofereceu contrarrazões (ID 18571236), com observação de que foi representada por advogad
o
desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18570332), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO POR LICENCIAMENTO VENCIDO (ART. 230, V, DO CTB). NATUREZA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA FINS DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação anulatória de procedimento administrativo, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Marcelo Sousa Reis e Lilian Cavalcanti dos Santos Reis em face do DETRAN/ES. Alegam os autores que foram registradas duas infrações de trânsito no prontuário de Marcelo, de forma indevida. Sustentam que a infração por excesso de velocidade foi, na verdade, cometida por Lilian, mas não houve a indicação do real condutor no prazo legal, de modo que a pontuação foi atribuída ao proprietário do veículo. Afirmam, ainda, que a infração por condução com licenciamento vencido foi imputada a Marcelo, o que ensejou a instauração de procedimento de suspensão do direito de dirigir. Defendem, contudo, que tal infração, de natureza administrativa, não deveria ensejar a aplicação dessa penalidade.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a indevida imputação de pontuação ao autor Marcelo, decorrente da infração por condução de veículo com licenciamento vencido, para fins de instauração do procedimento de suspensão do direito de dirigir, em razão de sua natureza administrativa.

O Detran interpôs recurso sustentando a regularidade da aplicação da multa e do procedimento instaurado, ante o acúmulo de pontos do condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As controvérsias recursais consistem em: definir se a infração de trânsito prevista no art. 230, V, do CTB (falta de licenciamento) possui o condão de impedir a concessão da CNH definitiva ao condutor permissionário ou legitimar a suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Natureza da infração: a infração por falta de licenciamento (art. 230, V, do CTB), embora classificada como gravíssima, tem natureza essencialmente administrativa e documental, pois diz respeito à regularidade do veículo, e não ao modo de condução. Não se trata de conduta que, por si só, revele imprudência, imperícia ou desrespeito às normas de trânsito, tampouco de situação que gere risco concreto e imediato à segurança viária.

Desproporcionalidade da consideração na suspensão do direito de dirigir: afigura-se desproporcional e irrazoável a imposição da sanção mais gravosa ao autor, sobretudo diante da ausência de elementos que indiquem risco à segurança do trânsito. Nessa hipótese, a penalidade se afasta da finalidade da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas
CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa equitativamente em R$ 500,00, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC, c/c art. 92 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)